Tribunal: TJES
Processo: 5004302-28.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004302-28.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURD FURTADO DARDENGO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e o preparo regular (ID 371935),
CONHE
ÇO
o recurso.

Extraio da petição inicial que a fatura de consumo de água da residência da recorrida, referente aos meses de outubro e novembro de 2018, se deram no valor de R$ 494,80 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e R$ 1.017,52 (um mil dezessete reais e cinquenta e dois centavos), montante este contestado, ao argumento de que a média mensal sempre girou em torno de R$ 104,40 (cento e quatro reais e quarenta centavos).

Pretendeu a autora a declaração de inexigibilidade das faturas, com readequação do consumo e devolução em dobro do valor da diferença, além de indenização por danos morais.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, com suspensão

da exigibilidade da cobrança da fatura alusiva a novembro de 2018, vencível em 22/12/2018, no valor de R$ 1.017,52 (um mil dezessete reais e cinquenta e dois centavos), determinando que a ré emita nova fatura de cobrança observando o consumo médio, sem a incidência de encargos, multa e juros no valor de R$ 115,14 (cento e quinze reais e quatorze centavos). Ademais, condenada a ré a devolução de forma simples da quantia de R$ 379,66 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

A recorrente pretende a reforma integral da sentença, ou seja, o reconhecimento da legalidade das cobranças e improcedência ou, subsidiariamente, redução, da indenização por danos morais.

Pois bem.

Compulsados os autos, verifico que, quanto à suspensão de exigibilidade do valor da atura e devolução de modo simples do valor da diferença, entendo que não merece reparos a sentença, já que sopesados de maneira suficiente os elementos probatórios trazidos aos autos, mormente porque, invertido o ônus da prova, a ré não fez prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

A seu turno, a autora comprovou de maneira satisfatória que a média de consumo entre 2011 a 2019 destoa do valor verificado nas faturas que contesta, razão pela qual não convence a alegação da recorrente, no sentido de que a cobrança se deu de maneira regular.

No que concerne aos danos morais, por outro lado, entendo que razão assiste à recorrente.

Quanto aos danos morais, de
acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a simples cobrança indevida não gera danos morais. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 1. A simples cobrança indevida de serviço de telefonia, sem inscrição em cadastros de devedores, não gera presunção de dano moral. Precedentes. 2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu pela ocorrência de mero dissabor, afastando o dano moral. A revisão do entendimento adotado encontra óbice no verbete 7 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 448372 RS 2013/0406534-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/11/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018)

Em análise atenta do apostilado processual, constato que não houve negativação do nome do recorrido ou suspensão do serviço. Portanto, não demonstrada lesão a direito de personalidade, não configurados danos morais.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reformar a sentença no que concerne aos danos morais, os quais julgo improcedentes.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.